Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-24.2023.8.11.0038
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000922-24.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THALES VICTOR AMBROSIO - CPF: 050.499.501-47 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY SILVA DE SOUZA - CPF: 802.066.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA TAMIRES REIS DA COSTA - CPF: 057.622.721-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISMAR DA SILVA - CPF: 038.872.491-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 703.961.201-13 (ASSISTENTE), HENRIQUE ARRUDA SALOME - CPF: 035.373.771-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAL PRESENCIAL. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. PROVA TESTEMUNHAL COESA E SEGURA. DESNECESSIDADE DE TESTE DE BAFÔMETRO.
PENA FIXADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS
.
REINCIDÊNCIA
. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
. APLICAÇÃO COGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal
interposto em face de sentença que condenou o réu
pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB

ao volante, fixando a pena em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, além de multa e suspensão da habilitação. O apelante busca a
absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena e o afastamento da suspensão do direito de dirigir.

II. Questão em discussão:

A controvérsia cinge-se a três pontos fundamentais:

(
I
) Verificar se há nos autos provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 306 do CTB, ante a ausência de exame de alcoolemia;

(
II
) Analisar
a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, com fundamento na culpabilidade e circunstâncias do crime
;

(
III
) Avaliar a possibilidade
de afastamento da
pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, por se tratar de instrumento de trabalho do apelante.

III. Razões de decidir:

1.

A

materialidade e a autoria delitiva do crime de embriaguez ao volante restaram devidamente comprovadas. O depoimento coeso e detalhado da testemunha ocular, prestado sob o crivo do contraditório, somado ao termo de constatação que atestou sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação, tornando prescindível a realização de teste de etilômetro, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

2.

A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal. A culpabilidade acentuada foi demonstrada pela conduta desrespeitosa do agente perante a autoridade policial, enquanto as circunstâncias do crime se revelaram mais gravosas pela perturbação da ordem pública, com o uso de som automotivo em volume excessivo durante a realização de um culto religioso, justificando a fixação da reprimenda acima do mínimo legal.

3.
A pena acessória de suspensão do direito de dirigir é de aplicação cogente, nos termos do preceito secundário do tipo penal, não sendo passível de afastamento mesmo diante de alegações de necessidade profissional.

IV. Dispositivo e tese:

4
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação do crime de embriaguez ao volante não exige, necessariamente, teste de alcoolemia, sendo suficientes provas testemunhais seguras e termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.”

“2. A suspensão do direito de dirigir é penalidade acessória de aplicação obrigatória, não
podendo ser afastada
por alegações de necessidade profissional.”

“3. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é legítima quando demonstrado maior grau de reprovabilidade na conduta do agente.”

Dispositivos relevantes citados:

CTB,
arts
. 306 e 293;

CPP, art. 59;

CP,
arts
. 33, §

2º, "c" e §

3º, e 68.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 1560731/MT, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 20.10.2015;

TJMT, Ap. Crim. n. 1001748-40.2023.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 02.10.2024;

TJMT, Ap. Crim. n. 1000691-92.2021.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j.
10.07.2024;

TJMT
, Ap. Crim. n. 1003241-70.2020.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21.11.202
3.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Thales Victor Ambrósio
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Araputanga
, que o condenou à pena de
09
(
nove
) meses
e 15

(quinze) dias
de detenção
, em
regime inicial
semi
aberto
,
além do pagamento
de 16 (dezesseis) dias
-
multa
pela prática do delito previsto no
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
. No mesmo édito, o apelante teve habilitação para dirigir veículo automotor suspensa pelo prazo de (02) dois meses.

Em suas razões recursais, a defesa
postula a absolvição do apelante, sustentando a atipicidade da conduta ou, alternativamente, a insuficiência de provas, ao argumento de que o conjunto probatório é
frágil e baseado em depoimento testemunhal contraditório, não havendo comprovação de que o réu conduzia o veículo sob efeito de álcool. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime
.
Pleiteia, ainda, a exclusão da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir, por ser indispensável ao exercício da sua atividade laboral (id. 282068989).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso
,
a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade (id. 282068992).

Na sequência, a
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso (id.283697395).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A denúncia narra, em síntese, que:

“
Consta do incluso caderno policial que, no dia 06/06/2023, por volta das 21h29min, na Avenida Castelo Branco, em Araputanga/MT,
THALES VICTOR AMBROSIO
, em vontade livre e consciente, conduziu o veículo VW Saveiro, cor preta, placa KAB-7C68, apresentando capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, o denunciado conduzia o veículo com som automotivo ligado e estacionou em frente a um estabelecimento comercial, enquanto, do outro lado da via, realizava-se culto na Igreja “Rede Ágape”.

No mesmo instante, um policial
a
paisana pediu para o que acusado

abaixasse o volume do som, tendo em vista que estava muito alto e atrapalhando o culto, ocasião

em que percebeu que o proprietário do veículo estava embriagado, ligando para a polícia militar.

Ato contínuo, ao chegar ao local, a guarnição policial confirmou a

veracidade dos fatos, vez que as testemunhas no local confirmaram
que acusado estava nervoso,

falando alto e em visível estado de embriaguez.

Encaminhado
à
delegacia de
polícia
, negou realizar o teste etílico, no

entanto, restou constatado que THALES VICTOR AMBROSIO, durante o teste, estava

agressivo, arrogante, exaltado, falante, com os olhos vermelhos e com odor etílico. Vide Termo de

Constatação de Embriaguez – ID. 123075185.

Assim agindo, o denunciado THALES VICTOR AMBROSIO praticou

o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual requer que a

presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à

acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de

audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu

interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP)
”.

O apelante, Thales Victor
Ambr
ó
sio
, quando
interrogado pela polícia, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo,
foi decretada a revelia
do apelante, pois mudou de endereço, deixando de comunicar o juízo sentenciante (id.

282068975
).

O depoimento do policial militar
Erismar
da Silva
, colhido sob contraditório, foi claro e coerente, nos seguintes termos:

“... eu
notei que vinha em direção ao centro esse carro com o som muito alto
, mas no meu entendimento ele passaria e seguiria, só que
ai ele parou uns 15 ou 20 metros da Igreja onde tinha um lanche com um som muito alto, muito alto, estridente..., como eu “
tava
” trabalhando lá no culto, falei que ia lá falar com ele pra abaixar o som, inclusive de início nem falei com ele, mas com
o dono da barraquinha e o mesmo afirmou que já tinha alertado o dono do veículo, mas o condutor não aceitou baixar o som
... ai me dirigi até o senhor que estava
com uma latinha de cerveja na mão, bebendo, então ele desceu do carro com essa lata de cerveja na mão
, ai foi quando eu pedi pra ele abaixar o som e ele virou pra mim perguntando quem eu acharia que era para ter a ousadia de pedir pra baixar um som que ele teria comprado... e começou a partir pra cima,
da
í
eu me identifiquei como policial militar na hora e disse que ia ligar para guarnição...
ele totalmente bêbado, quando a guarnição chegou ele jogou a lata de cerveja fora
... inclusive a
guarnição perguntou pra mim se ele estava dirigindo o carro e
eu respondi que ele estava dirigindo, pois eu estava na Igreja e ele passou em frente à Igreja dirigindo
,
da
í
perguntaram pra ele se chegou dirigindo e o mesmo afirmou que sim, que o carro era dele, que comprou com o dinheiro dele, aquela confusão toda,
ele disse que não ia fazer o teste do bafômetro,
mas estava em visível estado de embriaguez
”.

Após regular instrução, sobreveio sentença condenatória com dosimetria da pena.

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito recursal.

1. Da pretensão absolutória por insuficiência de provas
– materialidade e autoria comprovada
s

Sustenta a defesa a absolvição por fragilidade probatória, apontando supostas contradições testemunhais e ausência de demonstração inequívoca do verbo núcleo do tipo
.

A pretensão, contudo,
não merece prosperar
.

A
materialidade delitiva
encontra-se sobejamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(
id
. 282069391), pelo
Boletim de Ocorrência
(
id
. 282069393) e, de forma contundente, pelo
Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
(
id
. 282069394), o qual descreve que o apelante apresentava sinais notórios de embriaguez, tais como olhos vermelhos, odor etílico no hálito, agressividade, arrogância e exaltação.

A autoria,
de igual modo
,
revela
-se
incontroversa
.

O policial
militar,

Erismar
da Silva, de folga
,
presenciou os fatos, relatou em juízo, sob o crivo do contraditório, de forma clara e coerente, que viu o apelante conduzindo o veículo com o som em volume excessivamente alto, passando em frente à igreja onde ocorria um culto, e estacionando nas proximidades. Afirmou, ainda, que o réu desceu do veículo já com uma lata de cerveja em mãos e que, ao ser abordado, apresentava visível estado de embriaguez. Suas palavras foram categóricas:
“inclusive a guarnição perguntou pra mim se ele estava dirigindo o carro e eu respondi que ele estava dirigindo, pois eu estava na Igreja e ele passou em frente à Igreja dirigindo”.

A alegação defensiva de que o depoimento seria contraditório, pelo fato de a testemunha ter perguntado ao dono de um estabelecimento próximo quem era o proprietário do veículo, não infirma a credibilidade de seu relato. Trata-se de uma sequência lógica de eventos: a testemunha visualizou a condução
e, posteriormente, buscou identificar o condutor para solicitar que diminuísse o volume do som, o que em nada desnatura a certeza de que presenciou o apelante na direção do automóvel.

Ademais, a própria esposa do acusado, Sra. Bruna Tamires Reis da Costa, em suas declarações na fase inquisitorial (
id
. 282068900), confirmou que ela e o apelante haviam ingerido bebida alcoólica antes de se dirigirem ao local dos fatos para comprar um lanche, corroborando a versão de que a condução do veículo se deu após o consumo de álcool.

Cumpre ressaltar que, para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei nº 12.760/2012, a alteração da capacidade psicomotora pode ser verificada por diversos meios de prova, sendo prescindível a realização de teste de alcoolemia ou exame de sangue, conforme dispõe o § 2º do referido artigo.

No caso vertente, a prova testemunhal segura, aliada ao detalhado Termo de Constatação de Embriaguez, constitui acervo probatório mais do que suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas.

Tal entendimento, é corroborado pela
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A materialidade do delito de dirigir sob a influência de álcool pode ser comprovada por outros meios, tais como testemunhos, auto de constatação e demais elementos dos autos, inexistindo exigência legal de teste do etilômetro ou exame clínico.”
— STJ,
AgRg
no REsp 1560731/MT, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2015.

Em igual sentido
, este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO DO APELADO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. POSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO DE VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ELEMENTOSDE CONVICÇÃO HARMÔNICOS EVIDENCIANDO QUE O APELADO CONDUZIUA VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS O CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO. É descabido falar-se em absolvição do apelado pela prática do crime previsto no art. 306, §

1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, porque a materialidade e a autoria delitivas se encontram comprovadas por meio do auto de constatação de sinais de embriaguez e das declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de que ele estava em estado de embriaguez no momento da abordagem. Recurso provido.

(TJMT
, Ap. Crim. N.
1001748-40.2023.8.11.0009,
Rel.
LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j.
02/10/2024, Data de Publicação: 07/10/2024)

A propósito, o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato:
consuma-se com a condução sob influência alcoólica e capacidade psicomotora alterada, dispensada a demonstração de condução anormal ou de efetivo dano
. A circunstância de o veículo estar estacionado no momento da abordagem não desnatura o ilícito, porquanto comprovada a condução prévia sob
efeito de
álcool.

À vista de um acervo probatório coeso e seguro,
a manutenção do édito condenatório é medida de rigor.

2. Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade e das circunstâncias do crime
.

Todavia, cotejando minuciosamente o conjunto dos autos, constata-se que o pleito carece de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem o seu acolhimento,
razão pela qual não merece prosperar
.

Nesse contexto, para melhor elucidação, transcrevo excerto da sentença em que o Juízo da instância singela, ao proceder à dosimetria da pena na primeira fase, negativou a
s
circunstância
s
judicia
is

da culpabilidade e
das circunstâncias do crime
e aplicou a fração de 1/
6 (um sexto):

“
(
...
)
Ante
o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para
CONDENAR
o acusado
THALES VICTOR AMBROSIO,
pela prática do crime descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A pena prevista para o crime do artigo 306 do CTB é de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação de dirigir veículo automotor.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, com fulcro no sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, passa-se a
DOSIMETRIA DA PENA:

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal.

A
culpabilidade

deve ser valorada negativamente
, pois o réu se dirigiu de forma ríspida contra policial militar, demonstrando desprezo pela função pública.

O acusado
não ostenta maus antecedentes
.

Quanto
à conduta social
, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, entretanto não se verifica nada extraordinário a ser valorado.

Os
motivos do crime
são aqueles inerentes ao tipo penal, já valorada pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato.

As
circunstâncias do crime

devem ser valoradas
negativamente pelo fato do réu estar utilizando som em volume excessivo, causando perturbação pública durante culto religioso.

Em relação à
personalidade
, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos
(conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, não há elementos a valorá-la.

As
consequências do crime
são ínsitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado.

Diante das circunstâncias judiciais que acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 306 do CTB no mínimo legal, pois ausentes fatores negativos a serem considerados.Sendo assim
FIXO
a pena-base em
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, não está presente qualquer circunstância atenuante.

Entretanto, verifica-se a existência da agravante de reincidência através dos autos código
0001771-23.2017.8.11.0038 (APOLO)
,motivo pelo qual a pena-base deve ser agravada.

Da
í
porque
ESTABILIZO
a pena intermediária em
09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que
MANTENHO
a pena fixada na segunda fase.

Considerando que a pena prevista no artigo 306 do CTB prevê outras sanções cumulativas à pena de detenção e multa, aplico a pena de
SUSPENSÃO

da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses
.

Assim, torno definitiva a pena

em
09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multasobre 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente
ao réu
THALES VICTOR AMBROSIO,
por infração ao artigo 306 do Código de
Tr
â
nsito
Brasileiro.

FIXO O REGIME INICIAL SEMIABERTO
, em virtude da reincidência e visto que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis do artigo 33, §

2°, “c”, § 3°, do Código Pena
”.

O magistrado sentenciante, ao proceder à
primeira fase da dosimetria, exasperou a pena-base de forma fundamentada e proporcional,
em estrita observância ao art. 59 do Código Penal.

A
culpabilidade
foi
valorada negativamente em razão da conduta do réu
, que se dirigiu de forma ríspida e desrespeitosa ao policial militar, demonstrando um grau de reprovabilidade que transcende o tipo penal. Tal comportamento revela um desprezo não apenas pela norma de trânsito, mas também pela autoridade encarregada de fiscalizá-la, justificando a majoração.

As
circunstâncias do crime
também foram corretamente sopesadas em desfavor do apelante. A conduta não se limitou a dirigir embriagado; foi praticada com o uso de som automotivo em volume excessivo, a ponto de
perturbar a celebração de um culto religioso, o que denota um maior desvalor da ação e um impacto social mais gravoso, extrapolando os elementos inerentes ao tipo penal.

Dessa forma, a fixação da
pena-base em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção mostra-se razoável e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

Na
segunda fase
, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência (processo nº 0001771-23.2017.8.11.0038), o que conduziu a pena ao patamar de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção
. Ausentes causas de aumento e diminuição de pena na
terceira fase,
tornou-se definitiva.

Destarte,

nada a reparar,
razão pela qual
mantenho intacta a pena fixada na r. sentença.

3. Da penalidade de suspensão da habilitação

Busca a defesa o afastamento da pena de suspensão da habilitação, sob alegação de necessidade profissional.

O pedido é juridicamente inviável
.

A sanção de suspensão ou proibição de obter permissão/habilitação, cominada no preceito secundário do art. 306 do CTB, é
cumulativa e cogente
, não se tratando de faculdade judicial. O afastamento violaria o princípio da legalidade.

A jurisprudência desta Corte tem sido firme nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A EXCLUSÃO OU, AO MENOS, A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA
DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
–
DESCABIMENTO – PENALIDADE ACESSÓRIA CUMULATIVA, DE NATUREZA COGENTE, NÃO SUSCETÍVEL DE AFASTAMENTO
– RESPEITADA EM SENTENÇA A PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E O TEMPO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR, AMBOS FIXADOS NOS MÍNIMOS LEGALMENTE PREVISTOS – APELO DESPROVIDO
.
No que concerne à condenação pelo delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade e de aplicação cogente, não sendo possível, pois, o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade
.
Ademais, o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo do tempo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, sendo cediço que o quantum respectivo deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada,
exatamente como se dá
‘
in
casu
’
, em que a sanção privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, assim como o prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, tornando descabida a pretensão recursal de exclusão da penalidade acessória ou redução do tempo respectivo para aquém do piso cominado pelo legislador
.
Apelo defensivo desprovido
.
(TJMT
, Ap. Crim.
1000691-92.2021.8.11.0029,
Rel.
GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j.
10/07/2024, Data de Publicação: 11/07/2024)

A finalidade da norma é eminentemente preventiva, visando afastar temporariamente do trânsito o condutor que demonstrou, com sua conduta, representar um risco à incolumidade pública.

A alegação de que a medida prejudicará o exercício profissional do apelante, embora relevante do ponto de vista social, não tem o condão de afastar a incidência da norma penal.

O
Supremo Tribunal Federal (STF)
reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir, inclusive para motoristas profissionais
, fundamentando que tal penalidade não impede o motorista profissional de obter recursos para sua subsistência, pois ele pode exercer outra atividade econômica
. É neste sentido, que este Egrégio Tribunal vem se posicionando:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO [PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL] E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA E RESTITUIÇÃO DE FIANÇA - SUSPENSÃO
DO DIREITO DE DIRIGIR - PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL - APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA CORPORAL - IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA - JULGADO DO TJMT - OFENSA AO LIVRE EXERCÍCIO DE PROFISSÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF - DECISÃO DO TJMT - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA - CABIMENTO NAS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE - EVENTUAL SALDO REMANESCENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTO DO TJMT - RECURSO
DESPROVIDO.

“Inviável
a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.” (TJMT,
Ap
nº 150492/2015)
.
O c.
STF reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir até mesmo de motorista profissional, fundamentando que tal penalidade “não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica” (RE nº 607107
).
‘
A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito” (TJMT, AP N.U 0002176-59.2009.8.11.0064).
‘
Nos termos do art. 337, do CPP, a restituição do valor pago a título de fiança só terá cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição.
Tratando-se, porém, de sentença condenatória, a garantia prestada servirá ao pagamento de custas processuais, indenização do dano (se houver), prestação pecuniária e multa, tornando, assim, inviável o seu levantamento.” (TJMT,
Ap
169756/2016
)

(TJMT
–

Ap. Crim.
1003241-70.2020.8.11.0037, Rel
.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
21/11/2023, Data de Publicação: 04/12/2023)
.

No caso
, o prazo
de suspensão
foi fixado no mínimo legal
(2
meses
)
previsto no art. 293 do CTB
, demonstrando a proporcionalidade da medida imposta pelo juízo de primeiro grau
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
con
sonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso de apelação criminal interposto por
THALES VICTOR AMBROSIO
, e
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo-se
incólume
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025